Tribunal: TJSP
Processo: 1001521-06.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Resilição unilateral por culpa dos compradores, Autores. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Inocorrência. Contrato coligado de alienação fiduciária em garantia do imóvel objeto do contrato aqui discutido, celebrado entre Autores e banco federal, não atrai a competência da Justiça Federal. Precedentes do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Resilição unilateral por culpa dos compradores, Autores. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Inocorrência. Contrato coligado de alienação fiduciária em garantia do imóvel objeto do contrato aqui discutido, celebrado entre Autores e banco federal, não atrai a competência da Justiça Federal. Precedentes do TJ-SP. JUROS MORATÓRIOS. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem desde a citação válida. Art. 240 do Código Civil. RETENÇÃO DE VALORES. Contrato firmado já sob a égide da Lei no 13.786/2018 (Lei do Distrato). Multa contratual que previa retenção de 50% dos valores pagos, porque se trata de patrimônio de afetação (Lei do Distrato, art. 2o, que acrescenta o art. 67-A, § 5o, à Lei no 4.591/1964). Regularidade da previsão contratual respaldada pela legislação aplicável e sem qualquer abusividade formal à luz do CDC. Majoração do percentual de retenção de valores decidido em Primeiro Grau que se impõe. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.